Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-31.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017560-31.2020.8.11.0041
RECORRENTE: CATARINO LEITO DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Consta da certidão de id. 112624998 que “(...) o(a) Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 112415960, ao Superior Tribunal de Justiça.”
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que consta o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na decisão de id 100563993.
Assim, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça